Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO EXECUTIVA. JUÍZOS DIVERSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora se trate de faculdade do julgador, no caso concreto, mostra-se prudente a suspensão determinada pelo juízo a quo com fundamento no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões conflitantes.
2. Considerando que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória refletirá diretamente no feito executivo e nos embargos à execução, inclusive os já julgados, correta a decisão que, ao reconhecer a prejudicialidade externa, determina a suspensão do feito.
3. Recurso conhecido e não provido.